Tribunal: TJES
Processo: 5007658-36.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007658-36.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: TAINARA RAMOS DA SILVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO (MAU TEMPO) – FALHA NA REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS – ESPERA EXCESSIVA (15 HORAS) – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais na qual os autores reclamam falha na prestação de serviço, notadamente em razão do cancelamento de um voo que gerou a reacomodação dos consumidores em voos posteriores com horários muito discrepantes aos originais, fazendo com que a chegada ao destino atrasasse em 15 (quinze) horas, tudo isso somado à falta de assistência material por parte da companhia aérea.

Em contestação (ID 14451109), a parte requerida aduziu, em síntese, que o cancelamento do voo original se deu em razão de questões meteorológicas, eximindo-se de responsabilidade e aduzindo inexistência de dano moral.

Adveio sentença (ID 14451116) julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015 para
CONDENAR
a parte requerida na obrigação de pagar indenização por danos morais no valor de
R$ 8.000,00
, para cada requerente, que deverá ser remunerado apenas pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, haja vista referida taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso (ID 14451118) almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos de fortuito externo (meteorologia adversa), ausência de comprovação de prejuízos e redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões em ID 14454254.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito dos consumidores à reparação por danos morais que alegam ter sofrido em razão de cancelamento de voos atraso em seu itinerário.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nesse sentido é o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta da relação de consumo, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado nos autos o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo. Explico.

Inobstante a recorrente aduzir que o cancelamento do voo original que gerou os demais atrasos se deu em razão de questões meteorológicas, ou seja, situação imprevisível que afastaria eventual responsabilidade da companhia aérea, tenho que que a falha na prestação do serviço não se atém somente ao cancelamento do primeiro voo, mas ao modo de realocação dos consumidores após o primeiro cancelamento.

Como se verifica, o planejamento inicial dos recorridos consistia em sair do Espírito Santo às 5:30 da manhã e chegar em recife às 11:45 da manhã, ou seja, cerca de 6 horas de itinerário.

Contudo, após o cancelamento do primeiro voo, inobstante a realocação para a saída do Espírito Santo às 10:55 da manhã, a segunda conexão, que originalmente ocorreria às 8:25 da manhã, passou a ser às 22:25 da noite.

Ou seja, a conexão original, que teria uma espera de cerca de uma hora no aeroporto, passou a ser uma conexão de 14 (quatorze) horas de espera, afetando toda a programação dos consumidores e tornando seu itinerário completamente cansativo e desanimador.

Isto posto, apesar do argumento de que a culpa pelo cancelamento do voo original não ser da recorrente, mas do mau tempo, a conduta posterior da companhia aérea fora desarrazoada, gerando danos de caráter extrapatrimonial aos recorridos.

No presente caso, caberia à companhia aérea realocar os consumidores em um voo o mais compatível possível com o original, não tendo apresentado razões plausíveis para a exaustiva espera dos recorridos no aeroporto.

Sabe-se que quando um consumidor compra uma passagem aérea com conexão, um ponto crucial para sua escolha é o tempo de espera no aeroporto, pois quanto maior a espera mais exaustiva se torna a jornada.

Dessa forma, os recorridos possuíam uma expectativa que fora quebrada, inicialmente talvez não por culpa da companhia aérea, mas posteriormente por culpa da falha em realocá-los em voo compatível com o original.

Soma-se a isso a ausência de amparo material aos consumidores no dia dos fatos, já que a recorrente não se desincumbiu de comprovar que prestou a assistência material adequada aos recorridos.

Segundo a Resolução nº 400/2016 da ANAC - cuja aplicação é possível no presente caso, nos termos do art. 1º, considerando que a ausência de assistência material se deu no Brasil, a companhia aérea deveria ter oferecido ao consumidor assistência material nos seguintes termos:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Por fim, registra-se que a argumentação de ausência de condições meteorológicas sequer se sustenta, uma vez que o cancelamento do voo não ocorreu no dia dos fatos, mas em momento anterior, quando ainda não havia como saber as condições atmosféricas para o momento do voo. Além disso, as telas sistêmicas anexadas à peça de defesa não são capazes de demonstrar efetivo impedimento climático.

Dessa forma, considerando a falha na prestação do serviço e a ausência de assistência material, as quais geraram inequívoco transtorno para os consumidores, que não receberam o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está em consonância com a jurisprudência, sendo também compatível com a intensidade e os efeitos da lesão, somado à finalidade didático-pedagógica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)